Tribunal: TJDFT
Processo: 0753895-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0753895-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELINO DE SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MARCELINO DE SOUSA, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo de ato praticado pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que concedeu, com fiança, a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: “I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – Pagamento de fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais)” (ID 182222418 do inquérito policial n. 0717231-12.2023.8.07.0005, em trâmite na 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/12/2023, pela suposta prática do delito previsto no artigo 306, §1o, II, da Lei n. 9.503/97. Afirma que, embora concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares, o paciente não pagou a fiança arbitrada devido à falta de condições financeiras, estando, inclusive, sendo assistido pela Defensoria Pública do DF. Esclarece que a Defensoria entrou em contato com a família do paciente, e esta informou não ter condições de pagá-la. Salienta que o paciente permanece preso tão somente pelo não pagamento da fiança, o que caracteriza constrangimento ilegal e viola o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Discorre sobre a presença dos requisitos da liminar. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja relaxada a prisão do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, o reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, isentando-o do pagamento da quantia fixada a título de fiança. É o relatório. Decido. De início, cumpre esclarecer que a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, os requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem se mostram presentes. Consta dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/12/2023, pela prática, em tese, da conduta delituosa descrita no artigo 306, §1o, II, da Lei n. 9.503/97 (ID 182101475), sendo-lhe concedida, em audiência de custódia realizada em 17/12/2023, a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade judiciária em R$ 500,00, além da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Vale conferir a decisão em tela (ID 182222418): (...) Em que pese a gravidade do fato, tem-se que o autuado é tecnicamente primário, mostrando-se razoável a concessão da liberdade, em estrito respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Por fim, mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento à vítima, se o caso, mormente ao se considerar a natureza do delito (a demonstrar que o autuado não ostenta hipossuficiência absoluta a impossibilitar o pagamento da fiança) e a gravidade concreta dos fatos, notadamente, sendo razoável sua fixação no valor de R$500, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas. No mais, tenho que, ao menos por ora, as demais cautelares se mostram desproporcionais, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo natural competente. Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a MARCELINO DE SOUSA (filho(a) de Francisca da Conceição de Sousa, nascido em 04/07/1982). Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV – Pagamento de fiança no valor de R$500,00 (quinhentos reais). CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o(a) autuado(a) seja posto(a) em liberdade , SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO(A). (...) Ao que se denota, o magistrado a quo, considerando que o paciente é tecnicamente primário, que não há indicativos de que pretenda se furtar à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública, e que o fato não foi praticado com violência ou grave ameaça, entendeu por bem conceder a liberdade provisória a este, com a imposição de medidas cautelares (dentre as quais, o pagamento de fiança). Destarte, tem-se que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, dispostos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, restaram devidamente apreciados e afastados pelo d. magistrado. Logo, ausente a necessidade de prisão preventiva reconhecida pelo próprio magistrado de primeiro grau, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar do paciente, especialmente quando se alega a impossibilidade de fazê-lo. Note-se que o paciente é assistido pela Defensoria Pública, a qual, em contato com a família do segregado, obteve a informação de que esta não possui condições financeiras de pagar a fiança. Outrossim, na presente data (18/12/2023) foi certificado nos autos originários que o alvará de soltura deixou de ser confeccionado pelo não pagamento da fiança arbitrada (ID 182241826). À luz desse cenário, evidencia-se constrangimento ilegal do paciente, a ensejar a dispensa da fiança, com a imediata colocação deste em liberdade, nos termos do que dispõe o artigo 325, §1o, I e 350, todos do Código de Processo Penal: Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Essa, aliás, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM CAUTELARES. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO SEM O RECOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os pacientes, presos preventivamente desde 7/6/2021, foram beneficiados em 21/7/2021 com a revogação da custódia antecipada cumulada com o arbitramento de fiança no valor de 100 salários mínimos, recolhimento domiciliar e monitoração eletrônica. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal estadual, embora reduzido o montante a ser recolhido, não houve notícia da soltura dos pacientes por razoável período de tempo, pelo menos até que dispensada a fiança em 19/8/2022. 2. Conforme os artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal - CPP a situação econômica do réu deve ser considerada para fins da determinação, da dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. 3. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022, grifo nosso) HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022, grifo nosso) No mesmo sentido, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 325, §1o, INCISO I, E ART. 350 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, visando a concessão da liberdade provisória, independentemente do pagamento da fiança, e o deferimento de imediata soltura. 2. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. 3. O paciente adquiriu a arma de fogo há aproximadamente um ano, razão pela qual não há como presumir que possui atualmente a mesma quantia para fins de pagamento de fiança. Além disso, encontra-se desempregado e possui como grau de instrução o ensino médio incompleto, ficando, portanto, demonstrados os indícios de que não tem meios econômico-financeiros para quitar a obrigação arbitrada. 4. A fiança deve ser dispensada na integralidade, a fim de conceder a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, inciso I, c/c art. 350 do CPP. 5. Ordem concedida. (Acórdão 1635462, 07347548620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, tem-se por evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a ensejar do deferimento da liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para isentar o paciente MARCELINO DE SOUSA (autos n. 0717231-12.2023.8.07.0005) do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, § 1o, I, e 350, ambos do CPP, e relaxar a sua prisão, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as demais medidas cautelares definidas pela autoridade judicial, na audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Oficie-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora